Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706038-92.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHARLES ALBERTO LIMA DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a matéria relativa a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e a consequente inépcia da inicial suscitada pela Apelada em contrarrazões (id. 42893776). Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora